Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724067-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de nova reclamação manejada pelo advogado Alvaro Pereira Iaccino, o qual atua em causa própria, contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, aduzindo erro de procedimento praticado na Ação Penal n° 0745399-30.2019.8.07.0016, consistente na ausência de remessa dos autos ao substituto legal após a declaração de suspeição da magistrada titular. Tece extenso e confuso arrazoado, discorrendo quanto à pertinência do presente recurso para “atacar medida protetiva eventualmente aplicada por um juiz”, e contra atos praticados pela “respeitável magistrada do 1° Juizado de Violência Doméstica de Brasília, consistente em instaurar incidente de suspeição (art. 146 do CPC e art. 97 do CPP) no curso de procedimento de medidas protetivas de urgência, se dando por suspeita no dia 16 de março de 2020, para a condução dos feitos que tramitam na Vara envolvendo, Álvaro Pereira Iaccino, entretanto, agora, em 18 de julho de 2022, portanto, 28 meses após ter-se instaurado o referido incidente, a VARA do 1JUIVIOBSB, continua PREVENTA, e assim, verifica-se que os autos NÃO foram remetidos ao juiz natural, autoridade competente para processar Alvaro Pereira Iaccino, após a referida instauração da suspeição no curso dos processos preventos nesta respeitável Vara do 1JUIVIOBSB”. Sustenta que, em 18 de julho de 2022, a Diretora de Secretaria do 1° Juizado desentranhou a apelação por ele interposta nos autos 0745399-30 o que, no seu entender, comprova a prevenção deste juízo para emitir decisões contra o ora reclamante, bem como comprova que a magistrada titular continua “dirigindo o processo” mesmo em face da sua suspeição declarada em 16 de março de 2020, insistindo em não remeter os autos a seu substituto legal e, por fim, afirma que o desentranhamento de seu recurso configura “negativa ao direito de petição e negativa de jurisdição”. Discorre, novamente, sobre as medidas protetivas contra ele aplicadas desde 2018, sobre a nulidade de decisão que determinou o desentranhamento de sua apelação, eis que proferida por juíza suspeita, não havendo respaldo ou autorização legal para que “magistrados pratiquem esse tipo de ato”. Entende que, a partir de 16 de março de 2020, seu processo deveria ter sido remetido ao 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados nos autos a partir desta data. Ao fim, requer: “a) o encaminhamento de ofício à respeitável Reclamada MMa. Dra JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, Juíza de Direito, titular da VARA do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (1JUIJVIOBSB) para que preste informações, em 5 (cinco) dias. b) a intimação da parte contrária, GISELIA FERREIRA, para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. c) a procedência dos pedidos para que no mérito seja declarada a nulidade e cassados todos os procedimentos processados no 1JUIJVIOBSB, após o decreto no 2018.01.1.032756-2 em 21 de fevereiro de 2019, notadamente: (i) 22 de março 2019- MPU no 0713759- 09.2019.8.07.0016, (ii) 11 de setembro de 2019- AP no 0745399-30.2019.8.07.0016, (iii) 3 de dezembro de 2019 MPU no 0745399-30.2019.8.07.0016 e (iv) 27 de janeiro de 2020- MPU n° 0703402-33.2020.8.07.0016. d) em face do trânsito em julgado do decreto no 2018.01.1.032756-2 em 21 de fevereiro de 2019, seja proferido o ato de extinção do ato administrativo/jurisdicional de ID no 21691589 da medida protetiva de urgência no 0738293-51.2018.8.07.0016, aplicada em 23.08.2018, com o prévio ato administrativo/jurisdicional consistente na desaplicação do ato, acompanhada das seguintes contramedidas por intermédio de oficial de justiça, a serem aplicadas contra a requerente da MPU em apreço: (i) que Giselia Ferreira, seja compelida a entregar na secretaria da Turma Criminal, todas as cópias das chaves de acesso a morada, inclusive controle do portão. (ii) que Giselia Ferreira desocupe a suíte master da morada que será ocupada por Alvaro tal como ele fazia desde dez/2014 até o dia 28 de agosto de 2018 (data da intervenção pelo 1JUIJVIOBSB) e se dirija, se quiser, a suíte localizada na frente da residência. (iii) que Giselia Ferreira entregue na secretaria a lista com o inventário de todos os bens móveis integrantes da morada e os documentos e bens componentes do escritório de advocacia de Alvaro, desde 28 de agosto de 2018, data em que Alvaro foi retirado da moradia, “podendo levar consigo, apenas objetos de uso pessoal”. (iv) que seja designada a data e hora marcada pelo TJDFT, pelo qual o oficial de justiça, com as chaves em mãos, juntamente com advogado Alvaro, reintegrará Alvaro à morada, da mesma forma do procedimento que houve em 28.08.2018, sem a presença de Giselia ou qualquer outra pessoa no local. (v) a aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, contra Giselia Ferreira se ela tentar obstruir a desaplicação da medida de afastamento acima descrita. (vi) a advertência a Giselia a cientificando, que se decidir continuar morando na residência, não poderá se dirigir a palavra à Alvaro e tampouco invocar violência doméstica no interior do lar, de modo que ela encare o local como se fosse um hotel, pelo qual estranhos convivem, tendo em vista a dissolução da união estável que já houve (5a Vara de Familia), de modo que Alvaro e Ela, compartilhem a residência comum, com iguais direitos de domicilio adquiridos em dez/2014 pelo ex-casal, até o transito em julgado, das ações que se processam no TJDFT, a de partilha de bens proporcional que está em grau de recurso de Apelação no tribunal (ApCiv 0734961-42.2019.8.07.0016- 6a Turma Civel) e a de acessão por construção na 1o Vara Cível de Brasilia ( no 0718686-29.2020.8.07.0001). (v) determinação para que o nome de Alvaro Pereira Iaccino seja retirado do Banco Nacional de Medidas. Protetivas de Urgência. BNMPU do CNJ e emitido o NADA CONSTA correspondente e juntados nestes autos”. Preparo regular nos Ids. 37500990/37500991. É o relato. Decido. A reclamação é o instrumento adequado para impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do disposto no artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apesar dos esforços do recorrente, tenho que a presente reclamação não pode ser sequer conhecida. Em primeiro lugar, o reclamante não observou o prazo inserto no artigo 233 do Regimento Interno desta Corte, o qual dispõe: “Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Da análise do seu relato e dos autos da ação penal na origem, verifico que esta já se encontra arquivada desde 25 de março de 2022, tendo sido desarquivada posteriormente, tão somente para o cumprimento de ordem judicial consistente no desentranhamento de peças. Outrossim, a sentença proferida nessa ação penal (número 0745399-30), transitou em julgado para o réu, ora reclamante, em 01 de fevereiro de 2022. Não obstante, o recorrente prosseguiu tumultuando o processo, razão pela qual o magistrado a quo proferiu decisão em 07 de março de 2022, determinando o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: “Trata-se de ação penal com sentença prolatada (id 101042651) e trânsito em julgado certificado (id 114524661) que foi alvo de sucessivos embargos de declaração insertos nos ids 101941035 102968368 105546745 107819384 109958996 113405007 – nenhum acolhido. O histórico processual acusa, ainda, incidente de suspeição contra este signatário – id 115013227 – exceção de incompetência absoluta – id 115314400 – todas indeferidas. Após, foram apresentadas novas petições, inseridas no Id 116778275 e 11691639, que passo a tratar: 1. Indefiro liminarmente o incidente de suspeição opostos contra o Exmo Juiz Marcelo Andres Tocci e a Sra. Diretora de Secretaria por terem sido apresentadas nos próprios autos, sem observância ao disposto no artigo 111 do Código de Processo Penal. 2. Tratando-se de ação penal transitada em julgado fica prejudicado o processamento de incidentes processuais. Operado o trânsito em julgado, faz-se coisa julgada formal e material cuja alteração é possível por vias processuais adequadas. 3. Neste horizonte e sendo do conhecimento deste juízo o modo não ortodoxo de postulação do requerente, à semelhança do que fiz nos autos 0703402-33.2020.8.07.0016, DETERMINO que: (i) sejam desentranhadas todas as petições apresentadas pelo Sr. ALVARO PEREIRA IACCINO que apenas por ele tenha sido subscrita; (ii) que eventual juntada de petição se dê apenas e exclusivamente por ordem das instâncias superiores. 4. Em razão da excepcionalidade da medida, dê-se ciência à Comissão de Prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar a situação. 5. Após, ao arquivo”. Ademais, verifico que o reclamante, até o presente momento, não tem o conhecimento de que a declaração de suspeição do magistrado alcança apenas e tão somente sua pessoa, não alterando a competência do órgão jurisdicional definida no momento da distribuição da petição inicial, devendo atuar na causa o juiz substituto lotado no mesmo órgão. Por este motivo, mesmo após a declaração de suspeição da Dra. Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa, a ação penal teve seu regular trâmite no 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, sendo conduzida por juízes substitutos que oficiaram naquele juízo, ou na falta destes, pelo juiz titular do 2° Juizado. Cumpre registrar que, mais uma vez, a parte se utiliza da reclamação criminal para abordar este tema, cuja análise restou há muito debatida e rechaça, matéria esta apreciada, inclusive, por este relator na Reclamação Criminal n° 0708110-09. Portanto, não se sustenta o pedido inserto na alínea “c”. De igual forma, para além do fato de que os pedidos insertos no item “d” já foram igualmente objeto de discussões e análises pretéritas, forçoso reconhecer que os mesmos não guardam nenhuma relação com a ação penal 0745399-30, onde o ora reclamante restou condenado pelo crime de invasão de domicílio. Inexiste, pois, erro de procedimento na espécie. Busca o reclamante revolver matéria há muito debatida e discutida, nas quais as decisões foram contrárias às suas pretensões, não sendo a reclamação criminal, a via adequada para tanto. Ante o exposto, verifico que a presente Reclamação é manifestamente inadmissível, pelas razões acima elencadas, portanto, a ela NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2022 13:15:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator